Tribunal: STF
Processo: HC 188803
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gabriela Dourado Nunes de Lima e outros, advogados, em benefício de Davidson José Gonçalves, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.7.2020, conhecido em parte o Habeas Corpus n. 585.169 e, nessa parte, denegada a ordem.
    2. A defesa impetrou o presente habeas corpus, nele alegando flagrante ilegalidade para o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie, pois estaria configurado excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    Assinala que o paciente integra grupo de risco para o novo coronavírus, pelo que pretende a revogação da prisão preventiva. Narra que o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva em 8.4.2019. Foi ele condenado às penas de sete anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 594 dias-multa pela prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, negado o recurso em liberdade. 
    Relata que, “no meio do transcurso do prazo para apresentação de razões de apelação, ainda em 16.3.2020, os prazos processuais de processos físicos foram suspensos em virtude das medidas adotadas para contenção da COVID-19, sendo posteriormente determinada a suspensão do expediente e o regime de plantão extraordinário pelo TJMG, situação que prevalece até a presente data”.
    Anota que, “em 30/03/2020, a defesa providenciou a devolução dos autos perante o cartório desta Câmara Julgadora, mesmo com a suspensão do expediente forense, e ainda insistiu para que não só o pedido de prisão domiciliar, mas também as razões de apelação, fossem encaminhadas para análise pela Desembargadora Relatora. Assim, em 01/04/2020, além do pedido sobre a prisão, as razões de apelo foram encaminhadas à relatoria para análise, conforme informação recebida por meio eletrônico. Contudo, conforme os andamentos processuais disponíveis no site do TJMG, a juntada de documentos e conclusão à relatoria foi realizada em 07/04/2020.
    Contudo, passaram-se 56 dias sem que fosse analisado o pleito urgente de concessão de prisão domiciliar ou revogação da prisão preventiva do Paciente.
    Inconformada, no dia 27/05/2020, a defesa apresentou petição de reiteração do pedido anterior, acrescentando ainda a configuração de excesso de prazo, o que leva à necessidade de relaxamento da prisão do Paciente”.
    Ressalta que, “ainda que não fosse a situação excepcional do COVID-19, entende a defesa que, em juízo de revisão das razões que levaram à prisão preventiva do Paciente, conforme determinado no CPP, outra conclusão não se poderia chegar senão no sentido da sua desnecessidade”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Por tudo acima exposto, os impetrantes pedem que seja reconhecido o constrangimento ilegal causado ao paciente DAVIDSON JOSÉ GONÇALVES para que: 
    a) Liminarmente, seja revogada a prisão preventiva, com base no art. 5º, LXV e LXVIII, CR/88 ou, alternativamente, relaxada a prisão, conforme art. 5º, LXV e LXXVIII da CR/88 e art. 316 e 400 do CPP; ou mesmo substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 317 a 319, do CPP, art. 5º da Portaria Conjunta nº 19/PR -TJMG/2020, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, art. 1º, III da Constituição Federal e art. 317 e 318 do CPP; ou ainda, seja a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinada a examinar o pleito defensivo, no prazo de 24 horas; 
    b) No mérito, que seja confirmada a medida liminar, concedendo-se a ordem para cessar o constrangimento ilegal, determinando a revogação da prisão preventiva do Paciente, relaxamento da prisão ou mesmo a concessão de prisão domiciliar, com a expedição do competente alvará de soltura, ou, sucessivamente, para determinar que a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais examine o pedido da defesa, feito em Segunda Instância do Tribunal de origem, no prazo de 24h”.
    3. Em 20.7.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho requisitando informações ao juízo de origem e ao Superior Tribunal de Justiça.
    4. Em 28.7.2020, o juízo da Quarta Vara de Tóxicos de Belo Horizonte/MG informou que os autos “encontram-se na 2ª Instância para julgamento do recurso de apelação interposto, não tendo este juízo, portanto, como acessar os autos”.
    5. Em 29.7.2020, o Ministro Felix Fischer encaminhou cópias da decisão pela qual, em 1º.7.2020, conheceu “parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, ‘nego[u]-lhe provimento’”.
    6. Em 5.8.2020, foram requisitadas informações complementares ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestadas em 19.8.2020.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual conhecido em parte o Habeas Corpus n. 585.169 e, nessa parte, denegada a ordem.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Os impetrantes asseveram que o paciente sofre constrangimento ilegal pela alegada demora no julgamento da apelação criminal pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    10. Quanto ao excesso de prazo, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC n. 128.833, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 8.5.2015).
    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal também firmou entendimento no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC n. 180.426, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.8.2012)
    Os contornos fáticos do caso concreto devem ser examinados para se aferir a alegada demora no julgamento da apelação criminal a ensejar a concessão da ordem pleiteada. 
    11. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Felix Fischer assentou:
    “No que pertine à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional bem como à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do ora paciente, em razão do elevado risco para a infecção pelo novo coronavírus em local com aglomeração de pessoas, verifica-se que as matérias suscitadas sequer foram analisadas pela eg. Corte a quo, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. 
    O presente writ não comporta conhecimento. 
    No que tange ao alegado excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, ressalta-se que a conclusão do feito não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. 
    A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. Sobre o tema: (...) 
    Colhe-se das informações prestadas pelo eg. Tribunal de origem, no que pertine ao trâmite do apelo defensivo, verbis: 
    ‘[...] a Apelação Criminal n° 1.0024.19.058957-2/001 foi recebida e distribuída no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em 27/02/2020, estando aguardando a apresentação das razões recursais pelo paciente. Os autos encontram-se conclusos para apreciação de pedido realizado pelo paciente’. 
    Em consulta ao sítio eletrônico da eg. Corte a quo, extrai-se os seguintes andamentos processuais: 
    ‘Entregues em carga à Procuradoria-Geral de Justiça 30/06/2020 10:18: Para Parecer 
    Autos devolvidos 24/06/2020 14:11 
    Expedição de 19/06/2020: Ofício prestando informações para o HC nº 585.169/MG do Superior Tribunal de Justiça. 
    Autos conclusos à relatoria, Des. (a) 28/05/2020 12:30 Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz 
    Juntada de documento 28/05/2020: email com petições enviadas por D.J.G. 
    Autos devolvidos 28/05/2020 12:29: Autos conclusos à relatoria, Des. (a) 07/04/2020 11:48 Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz 
    Juntada de documento 07/04/2020: email Petição interposta por D.J.G. 
    Recebidos os autos 31/03/2020 14:23 
    Autos com carga para o(a) Advogado(a) 05/03/2020 13:38 ADV:106800/MG 
    Publicação 05/03/2020 autos com vista para apresentação de razões ao apelante D.J.G. pelo prazo legal Recebidos os autos 03/03/2020 16:32 
    Autos remetidos para: 03/03/2020 14:00 2º CACRI - UAP 
    Em autuação COAUT/UG, após distribuídos ao Des.(a) 03/03/2020 08:24 Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz COAUT" (grifei). 
    Da leitura dos excertos transcritos, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, considerando-se que o recurso foi recebido pelo Tribunal de origem em 03/03/2020, e foram retirados em carga pelo defensor na data de 05/03/2020, tendo sido suspensos os prazos processuais em razão da pandemia de COVID-19, e, após a juntada de petições formuladas pela defesa, o processo se encontra com vista à Procuradoria-Geral para emissão de parecer, conforme consignado pelas instâncias originárias, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via, especialmente se considerado o quantum da pena imposta ao paciente na r. sentença condenatória, de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. A corroborar tal entendimento, a jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema: (...) 
    Outrossim, considerando a pena total a que foi condenado o paciente, mais de 7 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, também não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena. Sobre o tema colaciono o seguinte precedente desta Corte Superior: (...) 
    Ante o julgamento do mérito do presente mandamus, o pedido de reconsideração da liminar está prejudicado. Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício”.
    12.  Consta das informações prestadas pela Desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, Relatora da Apelação Criminal n. 1.0024.19.058957-2/001, em trâmite no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que os autos foram distribuídos em 27.4.2020; em 5.3.2020, “foi aberta vista ao apelante para apresentação de razões recursais, em razão de ter protestado por apresentação da peça recursal nos termos do art. 600, parágrafo 4º, do CPP”; em 30.6.2020, “os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça para oferecimento de contrarrazões e parecer”; e em 14.8.2020, “foi o advogado intimado a assinar a peça recursal por estar apócrifa”.
    Não foi comprovada, portanto, a alegada desídia na tramitação processual da apelação criminal no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pois os prazos processuais transcorrem com razoabilidade. Ressalte-se que a delonga também deve ser atribuída à atuação da defesa, pois deixou de assinar a peça recursal, o que determinou providências específicas. 
    Em processo análogo, no qual se alegava demora no julgamento no Tribunal de origem, o Relator do Habeas Corpus n. 163.935, Ministro Luiz Fux, assentou: 
    “De outro lado, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/06/2016).
    ‘Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, ‘quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/06/2016)” (julgado em 25.10.2018).
     Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “As peças que instruem a impetração não evidenciam desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize a imediata revogação da prisão processual do paciente, notadamente se se considerar que o Tribunal pacificou o entendimento de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas do feito (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo)” (HC n. 156.833/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18.5.2018)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE IMPETRAÇÕES PENDENTES DE JULGAMENTO NA CORTE SUPERIOR. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO QUE SE MOSTRA COMPREENSÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DENEGADA. 
    I - O excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo. 
    II - A CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DO WRIT NA CORTE A QUO PODERIA REDUNDAR NA INJUSTIÇA DE SE DETERMINAR QUE A IMPETRAÇÃO MANEJADA EM FAVOR DO PACIENTE SEJA COLOCADA EM POSIÇÃO PRIVILEGIADA EM RELAÇÃO A DE OUTROS JURISDICIONADOS. 
    III - Ordem denegada” (HC n. 102.945, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.8.2010).
    13. No curso desta impetração, a Desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, Relatora da Apelação Criminal n. 1.0024.19.058957-2/001, em 14.8.2020, reavaliou a necessidade da manutenção da prisão preventiva:
    “Trata-se de pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pela defesa do apelante DAVIDSON JOSE GONCALVES (fls. 157/162), o qual foi condenado, em sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Tóxicos da Comarca desta Capital, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa. 
    A defesa embasa seu requerimento na situação emergencial de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19). Alega que, nos termos dos art. 4º da Recomendação nº62 do CNJ e art. 5º da Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020, é recomendada a revisão de todas as prisões cautelares, a fim de verificar a possibilidade excepcional de aplicação de medidas alternativas. Argumenta que a medida tem como objetivo evitar a transmissão da doença dentro do sistema carcerário, cujas condições favorecem o alastramento do vírus. [...] "Trata-se de pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pela defesa do apelante DAVIDSON JOSE GONCALVES (fls. 157/162), o qual foi condenado, em sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Tóxicos da Comarca desta Capital, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa. 
    A defesa embasa seu requerimento na situação emergencial de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19). Alega que, nos termos dos art. 4º da Recomendação nº62 do CNJ e art. 5º da Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020, é recomendada a revisão de todas as prisões cautelares, a fim de verificar a possibilidade excepcional de aplicação de medidas alternativas. Argumenta que a medida tem como objetivo evitar a transmissão da doença dentro do sistema carcerário, cujas condições favorecem o alastramento do vírus. (…) 
    Inicialmente, cumpre ressaltar que a despeito da situação excepcional na qual a saúde pública se encontra, ocasionada pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), ressalto que, nesse momento processual, não vislumbro motivos a ensejar a alteração da situação do recorrente, mesmo diante do teor da Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020. 
    No caso, observa-se que a defesa fez alegações genéricas e a petição não veio munida de nenhum documento oficial que demonstre incapacidade do estabelecimento prisional em que o requerente se encontra segregado de conter e prevenir a propagação do vírus e, além disso, não há qualquer evidência, sequer alegação, de que ele se encontra em situação de extrema vulnerabilidade ou que se enquadre na seleção de “grupo de risco”, nos termos definidos pelo Ministério da Saúde. 
    Assim, não comprovada situação excepcional que justifique a concessão da prisão domiciliar ao recorrente nesse momento processual, com base na pandemia provocada pelo novo coronavírus, imperiosa a manutenção da sua custódia cautelar. 
    Também não há que se falar em excesso de prazo para análise do pedido a ensejar o relaxamento da prisão, visto que embora alegue urgência, o advogado signatário sequer se valeu da via própria para insurgência contra a revogação da prisão preventiva e do pedido de concessão de prisão domiciliar. 
    Em que pese os argumentos expendidos pelo recorrente verifica-se que razão não lhe assiste, tendo em vista que o douto magistrado sentenciante, ao negar o direito de o paciente recorrer em liberdade após proferir a sentença, entendeu que permaneciam presentes os requisitos da prisão preventiva e fundamentou sua decisão nos motivos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    Assim, diante do alto risco de reiteração delitiva, bem como o fato de o apelante ter permanecido preso preventivamente durante toda a instrução processual, é impossível que seja prestigiado com a colocação em liberdade, pois seu acautelamento é imprescindibilidade para manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal. 
    Diante de todo o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pela defesa do apelante".
    Está superada, assim, a alegada negativa de prestação jurisdicional.
    14. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, verifica-se que estão ausentes nos autos evidências de o paciente ter doença grave ou integrar grupo de risco.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Ao analisar a questão referente às condições de saúde do paciente, a Desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz salientou “não ha[ver] qualquer evidência, sequer alegação, de que ele se encontra em situação de extrema vulnerabilidade ou que se enquadre na seleção de ‘grupo de risco’, nos termos definidos pelo Ministério da Saúde”. 
    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes no ponto específico, seria imprescindível o reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.
    Ademais, havendo situação determinantes de pronta atuação sobre este item especificamente, deverá ele ser levado à autoridade judicial competente com prova do que alegado, para a conclusão judicial sobre o pleito.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora